Tribunal: TJDFT
Processo: 0725601-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO. AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS DO DISTRITO FEDERAL – VIGILÂNCIA SANITÁRIA. OBJETO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES INTEGRANTES DA PROVA OBJETIVA DO CERTAME. RETIFICAÇÃO DO GABARITO EDITADO PELA BANCA EXAMINADORA. CANDIDATO PORTADOR DE LIMITAÇÃO FUNCIONAL. RESTRIÇÃO PASSÍVEL DE QUALIFICAR INCAPACIDADE. INEXISTÊNCIA. DEFICIÊNCIA. QUALIFICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DA BANCA EXAMINADORA. DEBILIDADE NÃO EMOLDURADA NAS HIPÓTESES LEGALMENTE ENCADEADAS COMO ENSEJADORAS DO ENQUADRAMENTO COMO DEFICIENTE. QUESTIONAMENTO DO RESULTADO. QUALIFICAÇÃO DA DEFICIÊNCIA. MATÉRIA CONTROVERSA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PRESTÍGIO DA APURAÇÃO LEVADA A EFEITO PELA BANCA EXAMINADORA. CONCORRÊNCIA ÀS VAGAS RESERVADAS. IMPEDIMENTO. PROVA OBJETIVA. QUESTÕES. NULIDADE. ARGUIÇÃO. ERROS GROSSEIROS. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO. SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA PELO CONTROLE JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUDICIÁRIO. CONTROLE DA LEGALIDADE DE QUESTÕES E CORREÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS. POSTULAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NATUREZA CAUTELAR. ELISÃO DA LEGITIMIDADE DA CONCLUSÃO ALCANÇADA PELA BANCA. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. TUTELA CAUTELAR. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. IMPLAUSIBILIDADE DOS ARGUMENTOS. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. VÍCIO INEXISTENTE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A decisão que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em Juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar falta ou fundamentação contraditória com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inciso IX).
2. A aceitação da inscrição do candidato como concorrente a vaga reservada a deficiente com observância das exigências editalícias não implica reconhecimento, pela Administração Pública, de que se enquadra nessa qualificação, conduzindo à sua contemplação com o tratamento que é dispensado aos candidatos que são portadores de enfermidades ou debilidades que, estando legalmente tipificadas, ensejam sua qualificação como portadores de deficiência, à medida em que, na conformidade das regras editalícias, a aferição da deficiência atribuída somente será realizada oficialmente em fase própria, qualificando-se como pressuposto para a nomeação e posse no cargo reservado.
3. Estando a pretensão direcionada a arrostar ato praticado pela banca examinadora, consubstanciado na inabilitação de candidato para concorrer às vagas reservadas, por ter sido reputado não portador de deficiência por laudo elaborado por junta médica oficial, o direito invocado, derivando de fatos controversos, resta desguarnecido da verossimilhança necessária ao reconhecimento de que está provido de plausibilidade, tornando inviável a concessão da tutela provisória de urgência postulada em caráter cautelar, volvida a assegurar que continue, em descompasso com o laudo oficial, concorrendo às vagas reservadas.
4. Ao Judiciário não compete controlar o mérito do ato administrativo, competindo-lhe exclusivamente resguardar e velar pelos seus aspectos formais, de forma a ser resguardada sua legalidade, denotando que, em sede de concurso público, compete-lhe exclusivamente velar pela legalidade do certame, velando pela observância do legalmente prescrito e do edital que norteia o procedimento, inclusive a compreensão do exigido no conteúdo programático previamente difundido pela banca examinadora.
5. Desprovido de estofo legal para, substituindo a banca examinadora, aferir a conformação das perguntas e os critérios de correção utilizados, o Judiciário não está revestido de autoridade para, valorando as perguntas formuladas e cotejando as respostas reputadas como corretas, imiscuir-se nas notas obtidas pelos candidatos de conformidade com os critérios universais de avaliação, sob pena de, inclusive, desequilibrar o certame, conferindo aprovação ao concorrente que, eliminado, invocara a tutela jurisdicional em detrimento do candidato que se conformara com a avaliação que lhe fora atribuída.
6. A imputação de falha na correção de questões inseridas em prova objetiva integrante de etapa avaliativa de concurso público, não derivando de efetiva demonstração de desconexão do exigido com o conteúdo programático nem de erro grosseiro da banca examinadora, mas sobejando, ao revés, a conformidade com as previsões editalícias, deixa desguarnecido de verossimilhança o aduzido pelo concorrente visando a substituição da banca pela tutela jurisdicional de forma a obter os pontos correlatos às questões arrostadas e de probabilidade o direito que invocara de obter a pontuação correspondente e prosseguir no certame, inviabilizando a concessão de tutela provisória com essa formatação.
7. A assimilação do acervo reunido como prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito invocado no início da fase cognitiva tem como premissa a aferição de que está provido de substância apta a lastrear convicção persuasiva desprovida de incerteza, revestindo de verossimilhança o aduzido, não se revestindo desse atributo alegações desprovidas de suporte material que somente poderão ser clarificadas no curso da lide mediante o cotejo do aduzido com o amealhado após o estabelecimento do contraditório e o aperfeiçoamento da fase instrutória.
8. A tutela provisória de urgência de natureza antecipatória tem como pressupostos genéricos a subsistência de verossimilhança recobrindo a argumentação desenvolvida, conduzindo à plausibilidade do direito postulado, legitimando que seja assegurada sua fruição de forma antecipada, ainda que de forma precária (CPC, arts. 294 e 300), requisitos que não se fazem presentes em situação em que persegue o candidato a anulação de questões integrantes de prova objetiva que configurara etapa de certame público se evidenciado que os critérios de avaliação e classificação dos candidatos, adotados no processo seletivo, não padecem de vícios de legalidade ou abuso, tampouco traduzem qualquer teratologia, inexistindo, pois, suporte apto a ensejar a interseção do Poder Judiciário no certame, mormente para determinar a correção do gabarito divulgado e a manutenção do candidato no certame que não alcançara a pontuação necessária.
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.